Tribunal: TJBA
Processo: 8023240-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023240-49.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: Y. E. F. V. e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA VIDAL

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO DE COBERTURA DE TERAPIAS PELAS RN Nº. 539 E 541 DA ANS. COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO APÓS APROXIMADAMENTE UM ANO DO INÍCIO DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM PREVISÃO EXPRESSA E CLARA ACERCA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E A FORMA DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO A LEGITIMAR A COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. AINDA QUE HOUVESSE A JUNTADA DO CONTRATO, É CONSIDERADA ABUSIVA
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE REPRESENTA ENTRAVE/LIMITAÇÃO AO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DIANTE DA EXCESSIVA DESVANTAGEM PARA O CONSUMIDOR COM A MAJORAÇÃO SUBSTANCIAL DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 47 CDC. CUSTEIO PELA PARTE RÉ/APELANTE DO TRATAMENTO NOS TERMOS DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES OU COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE COPARTICIPAÇÃO. SUSPENSÃO DO TRATAMENTO DO AUTOR PELA CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO PELA APELANTE.
SITUAÇÃO ENSEJADORA DE DANOS MORAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO PELO JUÍZO
A QUO
EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8023240-49.2022.8.05.0080
, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figuram como parte apelante
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
e parte apelada
Y. E. F. V., representado por seu genitor YURI KUWER VALVERDE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA